Tribunal: TJSP
Processo: 1501854-73.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501854-73.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MAXSUEL
RENA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501854-73.2019.8.26.0297 -Voto no 18982
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501854-73.2019 Jales
Apelante: Maxsuel Rena Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Alexandre Yuri Kiataqui
Voto no 18982
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas pena e regime bem
aplicados recurso da defesa improvido.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
MAXSUEL RENA RIBEIRO, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 298/306, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501854-73.2019.8.26.0297 -Voto no 18982
3
multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 333/346. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 350/361).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 370/376).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo,
para fins de tráfico, droga consistente em 1 porção de crack,
pesando, aproximadamente, 0,5 gramas e guardava 1 porção de
crack, pesando, aproximadamente, 4,6 gramas e 1 porção de
maconha pesando, aproximadamente, 4,3 gramas e um vaso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501854-73.2019.8.26.0297 -Voto no 18982
4
com uma planta de maconha, substâncias, estas, que causam
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 73/75 que constatou
tratar-se de maconha e crack as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico,
afirmando que a droga era para seu consumo. Entretanto, nada
que pudesse corroborar a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
estavam em patrulhamento e avistaram o Réu no momento em
que ele iria entregar algo para um indivíduo, mas o Réu percebeu
a aproximação da viatura e dispensou o objeto no chão.
Afirmaram que abordaram o Réu, constataram que o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501854-73.2019.8.26.0297 -Voto no 18982
5
dispensado pelo Réu se tratava de uma porção de crack e, em
revista pessoal, encontraram dinheiro. Afirmaram que foram a
residência do Réu e encontraram uma porção de maconha e
mais uma pedra grande de crack e um vaso com maconha
plantada.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501854-73.2019.8.26.0297 -Voto no 18982
6
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios produzidos no
processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima
do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em desclassificação para uso.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo
42 da Lei no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501854-73.2019.8.26.0297 -Voto no 18982
7
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase com o reconhecimento
da agravante relativa à reincidência, a pena foi aumentada em
1/6 corretamente.
No mais, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e, de acordo com o
referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a
diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
reincidência, hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do
artigo 33 do Código Penal, e entendo inviável substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Não há, pois, como acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501854-73.2019.8.26.0297 -Voto no 18982
8
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator